Tribunal: TJDFT
Processo: 0773164-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no v. acórdão, sustentando que, à luz da interpretação correta da Súmula no 42, a ação estaria integralmente fulminada pela prescrição.
4. Diante dos vícios apontados, requer o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Contrarrazões pela manutenção do acórdão.
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. Com efeito, o v. acórdão fez referência tanto ao Decreto no 20.910/32 quanto ao Enunciado da Súmula no 24 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT.
10. Concluiu-se que, diante da orientação jurisprudencial vigente e dos elementos fáticos constantes dos autos, não se configura a prescrição, uma vez que a declaração emitida em 2024 indica expressamente os números dos pedidos administrativos (nos 06/2018, 69/2020, 130/2021, 123/2022 e 142/2022), todos protocolados dentro do prazo prescricional. Por essa razão, não se reconheceu a prescrição da pretensão autoral.
11. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo
12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.